Tribunal: CARF
Processo: 10882.001159/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se logra demonstrar eventual erro no preenchimento das declarações, por falta de apresentação da escrituração contábil/fiscal.
AUDITORIA EXTERNA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA DE OFICIO.
Comprovada a falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, não declarado em DCTF, mas constante de DIRF, entregue pela contribuinte, é pertinente o lançamento de ofício dos valores não pagos, com o acréscimo da multa de ofício de 75%, além dos juros de mora, em conformidade com o disposto no art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS À TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicflio tributário, assim considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, fornecido pelo contribuinte, para fins cadastrais, à Receita Federal do Brasil.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos especializados para o deslinde da questão, enquanto que a diligência se destina à solução de questões materiais, principalmente. Restringindo-se a questão controversa à apresentação de prova documental, toma-se prescindível, para solução do litígio, a realização de perícia e/ou diligência.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
DIRF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138, do CTN.
Por não configurar confissão de dívida, a entrega de DIRF não se enquadra entre as hipóteses de denúncia espontânea do art. 138, do CTN, que afastaria a imposição da multa de ofício, mas com exigência da multa moratória, além dos juros de mora.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 55

1
54
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10882.001159/2009­63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.369 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
HOSPITAL MONTREAL S/A
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 1998
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que
não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não
se logra demonstrar eventual erro no preenchimento das declarações, por falta
de apresentação da escrituração contábil/fiscal.
AUDITORIA EXTERNA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA DE
OFICIO.
Comprovada a falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, não
declarado em DCTF, mas constante de DIRF, entregue pela contribuinte, é
pertinente o lançamento de ofício dos valores não pagos, com o acréscimo da
multa de ofício de 75%, além dos juros de mora, em conformidade com o
disposto no art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996.
MULTA
DE
OFÍCIO.
JUROS
À
TAXA
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo­se a instância
administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos
agentes do fisco.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicflio tributário,
assim considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, fornecido pelo
contribuinte, para fins cadastrais, à Receita Federal do Brasil.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001159/2009-63
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 56

2
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados para o deslinde da questão, enquanto que a
diligência se destina à solução de questões materiais, principalmente.
Restringindo­se a questão controversa à apresentação de prova documental,
toma­se prescindível, para solução do litígio, a realização de perícia e/ou
diligência.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
DIRF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138, do CTN.
Por não configurar confissão de dívida, a entrega de DIRF não se enquadra
entre as hipóteses de denúncia espontânea do art. 138, do CTN, que afastaria
a imposição da multa de ofício, mas com exigência da multa moratória, além
dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.

Relatório
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 57

3

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que exige IRRF
sobre salários com vinculo empregatício, salário a funcionários sem vinculo empregatício e
sobre alugueis dos anos 2005 e 2006, os quais foram retidos mas não foram recolhidos aos
cofres públicos.
Para evitar repetições adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata o presente processo de auto de infração, relativo a falta de
recolhimento do imposto de renda retido na fonte ­ IRRF,
durante os anos­calendário de 2005 e 2006, constituindo­se o
crédito tributário total de R$215.003,84, aí incluídos 0 principal,
/multa de ofício e juros de mora, estes calculados até abril/2009.
O Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
17/22, detalha a infração apurada, no seguinte teor:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado, efetuamos
o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do
Decreto n” 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as
infração (ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001 ­ IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO
ASSALARIADO FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO.
O sujeito passivo não efetuou o(s) recolhímento(s) do Imposto de
Renda Retido na Fonte, conforme especificado no Termo de
Verificação Fiscal desta data.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 620, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 a 646, do
RIR/99 c/c art. I° da Lei n° 9. 88 7/99
002 ­ TRABALHO SEM VÍNCULO DE EMPREGO FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
SOBRE TRABALHO SEM VINCULO DE EMPREGO
O sujeito passivo não efetuou o(s) recolhimento(s) do Imposto de
Renda Retido na Fonte, incidente sobre o(s) pagament0(s) de
serviço(s) prestado(s) por pessoa(s) fisica (s) sem vínculo de
emprego, conforme especificado no Termo de Verificação Fiscal
desta data.
[...]
Enquadramento Legal
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 58

4
Arts. 620, 628, 629, 630, 641 a 644 e 646, do RIR/99 c/c art 1°
da Lei n 9. 88 7/99
003
­
RENDIMENTO
DE
CAPITAL
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
SOBRE ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A PESSOA FÍSICA
O sujeito passivo não efetuou o(s) recolhimento(s) do Imposto de
Renda Retido na Fonte, incidente sobre o(s) pagamento(s) de
aluguel(s) pago(s) a pessoa(s) física(s),conforme especificado no
Termo de Verificação Fiscal desta data.
O Termo de Verificação Fiscal, com a descriçao dos
procedimentos de auditoria, se acha acostado às fls. 07/09, dele
constando:
“No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal
do Brasil, em fiscalização realizada no contribuinte acima
identificado em cumprimento ao Mandado de Procedimento
Fiscal 08.1.1300­2009­00082­8, relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte ­ IRRF, do período de 01/2005 a 12/2006,
VERIFICAMOS os fatos a seguir relatados:
0 inicio da ação fiscal ocorreu em 10/03/2009, quando o
contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, no qual solicitamos a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias, a comprovação do recolhimento do valor declarado nos
documentos abaixo descritos:
[...]
Solicitamos, também, a apresentação de cópia do contrato social
original e alterações, inclusive as vigentes no período do ano de
2005, assim como a cópia da cédula de identidade de todos os
sócios ou administradores.
Em 30/03/2009, através de correspondência protocolada nesta
repartição por representante do contribuinte, foi solicitado o
prazo suplementar de 15 dias para apresentação dos documentos
apontados na TIPF.
Em 14/04/2009, recebemos carta, indicando a apresentação de
parte dos documentos requeridos. Deixou o contribuinte de
apresentar documentos relativos ao recolhimento do imposto de
renda retido na fonte declarado na DIRF2006 e na DlRF2007.
Considerando inexistir nos arquivos da RFB os documentos de
recolhimento do imposto declarado, esta fiscalização assumiu
como verdadeiro os valores declarados na DIRF2006, ano­
calendário 2005, entregue sob recibo n" de 13.19.39.97.26­97,
em 07/06/2006, bem como os valores declarados na DIRF2007,
ano­calendário 2006, entregue sob recibo n° de 24.37.27. 04.94­
11, em 16/07/2007.
Foram elaboradas as Planilhas de Insuficiência de Recolhimento
e/ou Declaração ­ DCTF, relativos aos códigos 0561, 0588 e
3208, para o ano­ calendário de 2005, e referentes aos códigos
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 59

5
0561 e 0588, para o ano­calendário de 2006, com base nos
valores declarados pelo próprio contribuinte na referida DIRF,
que faz parte integrante e indissolúvel deste termo e do Auto de
Infração.
Saliente­se que a base de cálculo do IRRF foi apurada de acordo
com
o
entendimento
manifestado
pela
COSIT
­
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no qual o
crédito tributário deve ser constituído pela diferença entre o
valor informado na DIRF e o valor declarado em DCTF, ficando
a cargo do contribuinte, na impugnação, comprovar o valor
recolhido do tributo lançado.
A presente fiscalização se ateve exclusivamente ao IRRF
referente aos anos­calendário de 2005 e 2006, aos fatos
constantes do presente Termo de Verificação, às planilhas
elaboradas e termos lavrados no curso dos trabalhos.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional proceder a novas
verificações em virtude de outros programas/operações ou fiitos
supervenientes não observados nesta oportunidade, inclusive a
fatos relacionados com o período objeto da presente verificação.
Sendo assim, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente
Termo, em três vias de igual teor e forma, assinado pela
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência pelo
sujeito passivo dar­se­á pessoalmente. "
Inconformada com a exigência fiscal, da qual foi cientificada em
11/O5/2009, conforme assinatura aposta no auto de infração
(fls. 16), a contribuinte, por seus procuradores legalmente
habilitados, interpôs, em 05/06/2009, impugnação de fls. 39/57,
expondo em sua defesa as razões de fato e de direito a seguir
sintetizadas:
1) na apresentação da impugnação, a contribuinte solicita que
as intimações sejam endereçadas ao escritório de seus patronos,
ao mesmo tempo em que solicita a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário constituído;
2) faz, a seguir, breve relato dos procedimentos de auditoria,
afirmando que o auto de infração deriva de verificação de erros
e inconsistências nos sistemas internos da Receita Federal do
Brasil, detectados em DIRF, DCTF e DARF, dos anos­
calendário de 2005 e 2006;
3) aduz que o instrumento de lançamento fiscal padece de vícios
formais e equívocos materiais, além de conter ilegalidades
pontuais, conforme se propõe a demonstrar;
4) em caráter preliminar, assevera que 0 Fisco está
impossibilitado de fundamentar o lançamento tão somente em
informações eletrônicas, tais como DIRF e DCTF, sem a
verificação efetiva e material da ocorrência da infração
apontada;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 60

6
5) cita jurisprudência no sentido de que o ônus da prova é do
Fisco, a quem cabe demonstrar, com evidências materiais, a
ocorrência da infração, transcrevendo, inclusive parte de voto,
em acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
6) no mérito, afirma que é indevido o lançamento da multa de
ofício, porquanto a auditoria fiscal constituiu créditos tributários
com base em valores e informações já anteriormente confessados
pela contribuinte, por meio de DIRF e DCTF;
7) e acrescenta: “_l§ se Q Impugnante regularmente procedeu Q
confissão do débito lançado, conclui­se que ocorreu o instituto
da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional, não sendo cabível g exigência de qualquer
penalidade. ”;
8) mesmo que se entendesse ser possível aplicação de
penalidade, esta deveria ser aquela prevista no art. 61, § 2°, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo valor é limitado a
20% do “quantum debeatur”;
9) diz que os débitos confessados pela impugnante, porque já
constituídos, poderiam ser inscritos diretamente em Dívida Ativa
da União, inclusive com a inclusão da multa moratória, sem a
necessidade de lançamento de ofício, nos termos do art. 5°, do
Decreto­ Lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984, dispositivo que
reproduz;
10) reitera a desnecessidade de lançamento de ofício, por se
tratar de valores declarados, afirma que a cobrança de valores
por meio de auto de infração é ilegítima e que a multa de 75%
somente é aplicável nos casos de falta de declaração ou de
declaração a menor dos valores devidos a título de tributos
federais. Cita jurisprudência;
11) faz extensa argumentação sobre a inaplicabilidade da Taxa
Selic como juros de mora, transcreve trecho de voto do Ministro
Franciulli Netto, do STJ, pleiteando a aplicação do percentual
de 1% ao mês, previsto no art. 161, § 1°, do CTN;
12) sintetiza seu pedido, nos seguintes termos:
“De todo o exposto, a ora Impugnante aguarda confiante que
esta C. Delegacia da Receita Federal de Julgamento acolha a
presente impugnação, para o fim de que, preliminarmente, seja
declarado nulo o Auto de Infração; i) pela impossibilidade de se
fundamentar o lançamento em informações eletrônicas da
Receita Federal do Brasil, inclusive pela ausência de provas, na
medida em que não foi acompanhado de qualquer evidência da
ocorrência da infração apontada, ou mesmo, caso não seja este
o entendimento; ii) diante da impossibilidade de se constituir
crédito já declarado e, portanto, constituído pela Impugnante, ou
então, no mérito, seja julgado improcedente o Auto de Infração;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 61

7
iii) afastando­se a multa de ofício imposta, diante da confissão
espontânea do débito pela Impugnante; ou então, caso assim não
entenda esta C. Turma Julgadora, que seja então reduzida a
multa para o percentual de 20% (vinte por cento), previsto no
art. 61 da Lei n” 9430/96, assim como; iv) afastando­se a
aplicação da Taxa SELIC, a ser substituída pelos juros
moratórios de 1% (um por cento), conforme previsto no art. 162,
§ 1”, do Código Tributário Nacional. “
13) protesta pela juntada de novos documentos não colacionados
nesta oportunidade, em função da exigüidade do tempo, pela
produção de outras provas como perícia, ofícios, declarações,
constatações e diligências, tudo em atendimento ao princípio da
verdade material que rege o processo administrativo tributário.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Importante ressaltar que a Recorrente não apresentou documentos para
tentar comprovar o recolhimento do imposto nem na impugnação e nem no Recurso
Voluntário, apenas se restringindo a alegar matérias preliminares e sobre a multa, sem adentrar
ao mérito propriamente dito.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 62

8
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido e conhecido.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foi constatada a falta de
recolhimento dos valores retidos a título de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado
com vinculo empregatício, sobre rendimentos de salários de trabalhadores sem vinculo
empregatício e sobre rendimentos de alugueis, nos períodos constantes do AI (anos­calendários
de 2005 e 2006), os quais constaram na Dirf apresentada pela autuada, mas não foram
declarados em DCTF e nem recolhidos, parcial ou integralmente.
A Recorrente não apresentou qualquer documento para comprovar o
pagamento do imposto ou alegação em relação ao mérito propriamente dito, se restringindo
apenas em alegações preliminares.
Pois bem.
Do pagamento espontâneo:
Alega a Recorrente que a penalidade Auto de Infração deve ser afastada
devido ter ocorrido denuncia espontânea, eis que confessou o débito antes do lançamento por
meio dos documentos que serviram de base para a autuação.
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que não ocorreu
qualquer pagamento do imposto antes do início do procedimento de fiscalização. Alias, não
existe prova de pagamento imposto até o presente momento.
Sendo assim, como não existem comprovantes de pagamentos do imposto
antes do início do procedimento fiscal, não há como se aplicar o parágrafo único, do art. 138 do
CTN, devendo ser improvida a alegação de espontaneidade.
Desta forma, rejeito o requerimento para que seja aplicado a denuncia
espontânea.
Da redução da multa de ofício para 20%:
Quanto a alegação da Recorrente de que a falta de pagamento do imposto não
enseja a aplicação da multa de ofício, eis que existe previsão específica para a falta de
recolhimento de tributos declarados mas não pagos, qual seja, 20% sobre o valor devido, nos
termos do artigo 61 da Lei 9.430/96, entendo que não deve ser provida.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 63

9
Ou seja, a Recorrente insurge­se contra a exigência da multa do art. 44, I da
Lei n° 9.430/1996, alegando ser inaplicável ao caso, postulando a multa de 20% por se tratar de
débito declarado e não pago.
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que o artigo 44, inciso I
da Lei 9.430/96 determina o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei n” 11.488, de 2007)
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Assim, conforme muito bem apontado no v. acórdão recorrido, é inegável
que a Recorrente não recolheu o imposto que reteve de terceiros, tanto é assim que sequer
impugnou e recorreu da exigência correspondente, limitando­se a alegar que não seria cabível a
aplicação da multa de 75% nos termos do artigo 44 I da Lei n° 9.430/1996.
Desta forma, entendo que a autuação é procedente devendo o v. acórdão
recorrido ser mantido em seus termos.
Da taxa Selic:
Quanto aos juros de mora, o CTN, em seu art. 161, outorgou à lei a faculdade
de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no
vencimento, estabelecendo o § 1o do referido artigo que os juros serão calculados à taxa de 1%
(um por cento) ao mês, se não for fixada outra taxa. Ressalte­se que não há disposição alguma
que corrobore a tese de que o § 1o apenas permite a estipulação de percentual inferior a 1% ao
mês.
A Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e a Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o,
fixaram os juros de mora com base na taxa Selic, estando em perfeita harmonia com a norma
complementar.
É de se esclarecer que a taxa Selic não é “fixada” pelo Poder Executivo, mas
sim determinada pelo mercado de títulos federais registrados no Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – Selic. Essa taxa, calculada pelo Banco Central do Brasil, é
informada ao Poder Executivo, que apenas a divulga por meio de um ato declaratório da
Secretaria da Receita Federal.
Assim, a exigência de juros de mora com base na referida taxa significa
apenas uma adequação destes juros aos valores de mercado, não importando a forma como ela
é fixada, pois o caráter remuneratório ou moratório não depende da forma de cálculo ou da
fixação da taxa, mas, sim, da natureza do fato jurídico que provoca sua incidência.
No caso de dívidas tributárias não pagas no vencimento legal, o fato jurídico
é a mora, que decorre de disposição literal da lei tributária. Nascida a obrigação tributária
principal e não se efetivando o pagamento no prazo determinado pela legislação, surge a mora,
e o simples fato de a lei tributária ter escolhido uma taxa de juros que pode servir de base para
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 64

10
remunerar negócios jurídicos privados não significa a desnaturação do caráter moratório
advindo da lei.
Ressalte­se que, se o impugnante tivesse pagado o imposto no vencimento
legal, não existiria nem mora nem os juros dela decorrentes.
Em matéria tributária, a exigência dos juros de mora com base em taxas
flutuantes aos níveis de mercado além de não encontrar nenhum óbice de natureza
constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência fiscal ao impedir que o particular,
como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o expediente de atrasar o cumprimento de
suas obrigações tributárias e, por conseguinte, de beneficiar­se à custa do erário público.
Deve­se salientar que não há inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal contra a cobrança de juros moratórios com utilização da taxa Selic.
Sendo assim, as normas que amparam sua cobrança continuam válidas não
sendo lícito à autoridade administrativa abster­se de cumpri­las, pois o lançamento é uma
atividade vinculada.
Ademais, a autoridade administrativa não possui competência para se
manifestar sobre a constitucionalidade das leis, atribuição reservada constitucionalmente ao
Poder Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já
declaradas pelo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, a cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal
da taxa referencial do Selic, conforme exigidos no AI, tem previsão legal.

Multa confiscatória:

No que diz respeito à multa aplicada, a impugnante alegou ser confiscatória e
inconstitucional.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a argüição nem declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter
privativo ao Poder Judiciário pela CF, art. 102.
Sendo assim, deixo de conhecer esta alegação do recurso da Recorrente.
Juros sobre a multa

Cumpre esclarecer quanto à alegação de cobrança de juros sobre multa, que o
AI ora questionado, objeto deste julgamento, exigiu crédito tributário relativo ao IRRF,
composto pela exigência do tributo, acrescido de multa de ofício e de juros de mora calculados
sobre o valor do imposto, consoante o disposto no art. 61 § 3o da Lei no 9.430, de 1996, cálculo
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 65

11
para pagamento ou impugnação até trinta dias da ciência da contribuinte. Portanto não se
verifica do AI que tenha sido exigido juros sobre a multa de ofício.
De resto, para evitar repetições adoto os fundamentos do v. acórdão
recorrido.
Conforme relatado, a contribuinte foi autuada em procedimentos
de revisão da declaração de imposto retido na fonte (DIRF), dos
anos­calendário de 2005 e 2006, tendo­se apurado a falta de
recolhimento de diversas parcelas do tributo, incidente sobre
rendimentos do trabalho assalariado, trabalho sem vínculo de
emprego e pagamentos de aluguéis.
Inicialmente, aprecia­se a questão da juntada posterior de
provas e documentos, como protestado na impugnação.
Nesse intento, esclareça­se, por pertinente, que o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) é regido pelo Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972, e alterações posteriores, de forma que se
aplicam apenas subsidiariamente as disposições constantes da
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, conforme expressamente
previsto no art. 69 deste último diploma legal:
[...]
E a respeito dos temas “prova” e “juntada de documentos”,
dispõe especificamente o art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
nos seguintes termos:
[...]
Como visto da norma acima, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a legislação tributária consagra o
princípio da busca da verdade material, facultando à autoridade
julgadora determinar, de ofício ou a requerimento do
contribuinte, a realização de diligências e perícias, quando as
entender necessárias para o deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e
tão somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e
passivo da relação tributária processual, quanto à formação da
demonstração probatória que a cada um compete.
No entanto, é condição para a formulação do pedido de
realização de diligências ou perícias a exposição dos motivos
que a justifiquem, de forma a consagrar outro princípio
norteador da Administração Tributária, não menos importante,
qual seja, o da economia processual.
E se considera não formulado 0 pedido quando não atendidos os
requisitos previstos no art. 16, IV, do citado Decreto n° 70.235,
de 1972, dentre os quais consta a necessidade da indicação do
perito da impugnante, o que deixou de ser observado, no
presente caso.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 66

12
Ademais, quando a prova a ser apresentada pela contribuinte é
de fácil produção no momento da impugnação, como a exibição
de guias de recolhimento de tributos, de guarda obrigatória,
entende­se que prescinde da necessidade da diligência e/ou
perícia, mesmo porque, conforme já enfatizado em parágrafo
anterior, a impugnação deve conter os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, bem como os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Somente se admite a dilação do prazo para formação de prova
documental quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira­
se a fato ou direito superveniente; e c) destine­se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Esses
requisitos não foram atendidos no presente caso.
Não obstante, em observância ao princípio da verdade material,
o qual orienta o Processo Administrativo Fiscal, esta 4” Turma
de Julgamento tem admitido a apreciação de todas as provas que
tenham sido efetivamente juntadas aos autos, até o instante do
correspondente julgamento administrativo.
Diga­se, também, à interessada que o endereçamento de
intimações
ao
contribuinte
é
matéria
especificamente
regulamentada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
regido pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações posteriores.
Nos termos do art. 23 do mencionado Decreto, é prevista
intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário,
assim considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax,
pelo contribuinte fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal.
E diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se
verifica nesses autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59
do Decreto n° 70.235, de 1972, verbis:
[...]
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro
da estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de
defesa, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
É certo que a fiscalização teve início, após a constatação de
existência de valores inscritos em DIRF, falta de registro em
DCTF e falta de recolhimento dos tributos retidos.
No entanto, a contribuinte foi devidamente íntimada, para
esclarecer as divergências apontadas, não tendo se manifestado
na ocasião, só o fazendo após a lavratura do auto de infração.
Enfim, os elementos contidos nos autos nao permitem vislumbrar
qualquer ofensa aos requisitos legais de constituição formal do
crédito tributário.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 67

13
A contribuinte não contesta especificamente o lançamento, mas
convém relatar as atividades desenvolvidas pela fiscalização,
que redundaram na lavratura do presente auto de infração.
Como já assinalado no relatório, nota­se que ao ser selecionada
em virtude do programa de malha que confronta a DIRF e os
DARF, a contribuinte foi direcionada para procedimento de
revisão interna, ocasião na qual foi intimada, às fls. 02/03, a
esclarecer a divergência constatada entre os valores do IRRF
declarados (DIRF) e os recolhidos em DARF.
Portanto, vê­se que a fiscalização, em obediência ao disposto no
art. 3° da Instrução Normativa SRF n° 94, de 24 de dezembro de
1997, regularmente concedeu à fiscalizada a oportunidade de
produzir a prova necessária à elucidação das divergências
apuradas, direito que deixou de ser exercido pela contribuinte.
Não restou ao Fisco outra alternativa, senão aquela de proceder
à auditoria somente mediante a utilização dos dados disponíveis
nos registros da RFB, os quais, diga­se de passagem, são
originados por meio das declarações prestadas pela própria
contribuinte, informações estas que gozam de presunção de
veracidade, até prova em contrário.
No mérito, no que tange à retenção do imposto de renda na fonte
aqui discutido, assim dispõe o RIR/99 (Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999):
[...]
Vê­se, da legislação transcrita, que os rendimentos do trabalho
assalariado, pagos às pessoas físicas, bem como os rendimentos
por serviços prestados, sem vínculo empregatício, além dos
pagamentos de aluguéis, estão sujeitos à tributação na fonte pela
aplicação da tabela progressiva. Constata­se, também, que
compete ã fonte pagadora, nesses casos, por expressa disposição
legal, a retenção e o recolhimento do tributo incidente sobre os
valores
assim
pagos
e/ou
creditados
aos
respectivos
beneficiários pessoas físicas ou jurídicas.
Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos
rendimentos pagos/creditados. No entanto, como visto acima, a
fonte pagadora qualifica­se, nos termos da lei, como responsável
pelo correspondente crédito tributário, de forma que cum P re a
ela efetuar a retençao e providenciar o respectivo recolhimento
do tributo retido, na qualidade de substituto tributário.
A falta de comprovação do recolhimento do imposto
efetivamente retido configura, em tese, crime de apropriação
indébita, sujeitando a fonte pagadora às sanções penais na
esfera tributária e criminal.
No presente caso, a autuada efetuou a retenção do imposto sobre
rendimentos pagos a título de trabalho assalariado, bem como
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 68

14
sobre rendimentos por serviços prestados, sem vínculo
empregatício, além dos pagamentos de aluguéis.
E como prova sumária de tal fato tem­se a apresentação de
declaração em formulário distinto (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte ­ DIRF), preenchido pela própria
fiscalizada, qualificada como a fonte pagadora dos rendimentos.
Deveras, a obrigatoriedade de prestar a informação da retenção
do imposto à Receita Federal do Brasil decorre das disposições
do art. 929 do RIR/99:
[...]
Sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, a
DIRF tem presunção de validade, até prova em contrário,
competindo à declarante o ônus de infirmar as infomiações
assim fornecidas à RFB, mediante apresentação dos respectivos
registros contábeis e fiscais, alicerçado em documentação hábil
e idônea.
Convém relembrar que o presente procedimento decorre da
revisão interna da referida declaração, dos anos­calendário de
2005 e 2006.
A revisão sistemática das declarações apresentadas pelos
contribuintes é feita mediante a utilização de malhas fiscais, nos
termos da Instrução Normativa SRF n° 94, de 24 de dezembro de
1997:
[...]
A malha fiscal, de outro giro, resulta do processamento
automático das declarações, mediante o estabelecimento de
determinados parâmetros de seleção, objetivando direcionar
contribuintes à fiscalização. Não é por demais elucidar que, sem
ser amparado por um trabalho de malha, o processamento
automático, por si só, não tem o condão de originar qualquer
ação fiscal. Simplesmente tem a função de transportar os dados
das declarações processadas para os arquivos da RFB.
E a malha é necessariamente trabalhada por um Auditor Fiscal
da Receita Federal, em razão de este ser o servidor competente
para a constituição de eventual crédito tributário. E o que dispõe
a já citada Instrução Normativa SRF n° 94, de 1997:
[...]
Ainda no tocante ao exame das declarações, o § 2° do art. 835
do RIR/1999 determina que o procedimento seja feito com os
elementos de que dispuser a repartição.
Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras podem ser utilizadas para confronto com os
pagamentos efetuados e/ou com os dados consignados em outras
declarações da própria fonte pagadora e/ou de terceiros.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 69

15
Como dito antes, em regra, as DIRF entregues pelas fontes
pagadoras são provas suficientes da prestação de serviços e,
conseqüentemente, das receitas auferidas pelos prestadores, pois
são apresentadas em cumprimento de obrigações legais e não
haveria motivo para indicação a maior ou a menor dos
pagamentos e das retenções efetuados.
Nesse sentido, as DIRF constituem verdadeiras provas diretas,
possuindo peso idêntico a comprovantes de pagamentos ou a
Notas Fiscais, identificando não só a quantia recebida pela
beneficiária, como também a natureza da operação.
Assim, as DIRF contêm informações sobre as receitas próprias
dos beneficiários e da respectiva retenção do imposto
correspondente, de modo que a autuação está fundamentada em
elementos probatórios concretos.
A contribuinte, por seu representante legal, não contestou o
lançamento, limitando­se a levantar a questão do princípio da
verdade material, aplicável ao processo administrativo, além de
requerer a substituição da multa de ofício pela multa moratória,
bem como não concordar com a aplicação da Taxa Selic sobre
os débitos lançados.
O Termo de Intimação Fiscal de fls. 02/03, que deu início aos
trabalhos fiscais, já solicitava à contribuinte esclarecer as
divergências existentes entre os valores registrados nas Dirf,
com aqueles recolhidos, além da falta de informação dos débitos
nas DCTF.
Veja­se que os três tipos de documentos listados são de
elaboração da própria contribuinte, prestando informações ao
Fisco.
Como se percebe, não tem razão a contribuinte, quando alega
ser a peça fiscal um auto de infração eletrônico, baseado em
dados extraídos dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
porquanto tais dados são fomecidos pelos próprios contribuintes,
por meio das várias obrigações acessórias instituídas pelo Fisco,
como as DIRF.
Nesse documento, a empresa informa os valores pagos aos seus
clientes e fornecedores, com o destaque do imposto retido, por
ocasião do pagamento, que deve ser recolhido nos prazos
determinados pela legislação.
Ora, se a contribuinte entrega DIRF, informando a retenção de
imposto de renda, a ocorrência do fato gerador já está
evidenciada, resultando na obrigatoriedade do recolhimento do
tributo retido.
Assim, resta provado pelo Fisco que era detentor de crédito
tributário, devidamente apurado pela contribuinte, a quem
caberia, para evitar o lançamento de oficio, com seus
consectários legais, comprovar o efetivo recolhimento ou, em
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.001159/2009­63
Acórdão n.o 1402­004.369
S1­C4T2
Fl. 70

16
outra hipótese, alegar erro no preenchimento da DIRF,
alicerçado em documentação hábil e idônea.
Nenhuma dessas duas providências foi efetivada pela autuada,
que não contestou, em nenhuma oportunidade, os valores do
tributo (principal) lançados, mesmo porque derivados de
declaração por ela mesmo prestada ao Fisco, no caso, a DIRF
dos anos­calendário de 2005 e 2006.

Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital